Tribunal: STF
Processo: HC 254560
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório  



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gláucio Araújo de Souza, advogado, em 5.4.2025, em benefício de Danilo Batista Dekert, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.2.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 961.721, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    3. ‘Embora menos gravosas se comparadas à prisão preventiva e de não terem prazo determinado em lei, as cautelares previstas no 
art. 319 do CPP também se orientam pelo princípio da provisoriedade e devem perdurar por prazo razoável, enquanto necessárias e adequadas às circunstâncias concretas’. (AgRg no RHC n. 143.759/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 14/2/2022.). 



    4. No particular, o paciente é acusado dos crimes de homicídio triplamente qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo. Embora tenha ficado preso por alguns meses (de 27/12/2021 a 19/8/2022), foi libertado por ordem do Tribunal estadual, que entendeu haver excesso de prazo. A par da elevada gravidade dos fatos em questão, as decisões precedentes reconhecem a complexidade do feito, o qual envolve pluralidade de réus (4) e de delitos, redundando em um natural prolongamento da marcha processual. Além disso, permanecem os motivos iniciais para a prisão, que foi relaxada, em razão do risco à ordem pública que ainda persiste e deve ser afastado por meio das medidas cautelares que foram impostas, entre elas o monitoramento eletrônico. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento”.  



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar, ausência de contemporaneidade e dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.  



    Assevera estar o paciente sob monitoramento eletrônico desde 20.8.2022, sem descumprir as condições impostas, e que essa medida cautelar estaria sendo mantida sem fundamentação idônea e demonstração de contemporaneidade.  



    Afirma que as demais medidas de “(a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado 
seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; 
[e] (c) comparecimento a todos os atos do processo”, fixadas cumulativamente com a de monitoramento eletrônico em substituição à prisão preventiva, seriam suficientes, motivo pelo qual esta última medida de monitoramento deveria ser revogada.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Que seja concedida a Medida Liminar, para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP. 



    b) Caso Vossa Excelência, não conheça do presente habeas corpus, seja então, concedida a ordem de ofício (Art. 654 do CPP), para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP. 



    c) No mérito, seja concedida a ordem, para substituir a medida cautelar de ‘MONITORAMENTO ELETRÔNICO’, imposta ao paciente DANILO BATISTA DEKERT, por outra medida prevista no Art. 319, do CPP”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Ressalte-se constar dos presentes autos eletrônicos que, em 27.11.2021, o juízo de plantão da comarca de Campo Novo do Parecis/MT decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus, nestes termos:



    “Cuida-se de representação pela decretação de prisão preventiva manejada pela Autoridade Policial contra ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, em virtude da suspeita do envolvimento dos mesmos no crime de homicídio qualificado – art. 121, § 2º, incs. I e IV do Código Penal, tendo como vítima JÉFERSON MARIUSSI, por fato ocorrido em 28/10/2021, durante o período noturno, em via pública, Avenida Mato Grosso, bairro Jardim Alvorada, na Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT. 



    De acordo com a Autoridade Policial, logo após o cometimento do crime, os representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, foram interceptados na Comarca de Tangará da Serra, pela equipe de Força Tática da Polícia Militar, abordo do veículo FIAT PÁLIO, placas QBP 4448, na posse de 02 (duas) armas de fogo, sendo uma pisto IMBEL nº HMA01664 e um revólver com a numeração suprimida, além de outros materiais utilizados na empreitada criminosa. 



    Ainda de acordo com a representação, a motivação do delito teria sido passional, haja vista que a ex-esposa do representado ÍCARO teria iniciado um relacionamento amoroso com a vítima JÉFERSON pouco depois do término do relacionamento.



    (…) Os indícios de autoria, do mesmo modo, encontram-se satisfatoriamente demonstrados nos autos e recaem sobre as pessoas dos representados ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO, DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA.



    Com efeito, urge colacionar excertos do depoimento dos policiais condutores da prisão em flagrante dos representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, que afiançam que ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO seria o mentor e executor do crime em deslinde (…).



    Deste modo, a delação feita por DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA, no sentido de que teriam feito a segurança de ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO durante a execução do crime de homicídio qualificado em desfavor de JÉFERSON MARIUSSI e, por corolário, ligando-o à autoria delitiva, constitui motivação satisfatória para a decretação da prisão cautelar ora requestada. 



    Não fosse o bastante, a testemunha Marco Antônio Gomes Cabral, tio do representado ICARO, afirmou à Autoridade Policial que teria recebido uma notícia, via aplicativo WhatsApp, de que o sobrinho teria sido o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima. Ato contínuo, a testemunha teria entrado em contato com ele, o qual, por sua vez, teria lhe garantido que seria inocente e que estaria na cidade de Sapezal no dia dos fatos. A testemunha também confirmou a existência de um relacionamento amoroso prévio entre ICARO e a namorada da vítima, Aline Crestani. 



    Nada obstante, ao analisar a quebra de sigilo de dados telefônicos acostada no ID 71234769, foi possível constatar que o representado ICARO, ao contrário do que foi informado pela testemunha Marco Antônio, encontrava-se em Campo Novo dos Parecis, na data de 27/10/2021. (…)



    A testemunha LUIZ HENRIQUE ESPINDOLA FERREIRA, que reside na casa ao lado do imóvel onde o crime teria ocorrido, declarou à Autoridade Policial ter escutado disparos de arma de fogo, por volta das 19h00 e que teria corrido para a frente da residência para pegar o seu cachorro, quando visualizou um veículo de cor prata, com os faróis apagados, compatível com o veículo fiat pálio, no qual os representados DANILO BATISTA DEKERT, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA foram abordados pela equipe de Força Tática em Tangará da Serra (…).



    O modus operandi utilizado pelos suspeitos também merece destaque, haja vista que há evidências, a partir do relatório de quebra de sigilo telefônico dos representados, de que o delito tenha sido premeditado, no sentido de que eles teriam mantido intensas comunicações telefônicas nos dias que antecederam o homicídio, inclusive, na própria data dos fatos e por motivo torpe, já que há indícios de que ICARO possuiria uma rixa com a vítima, por ser o atual namorado de sua ex-mulher. 



    Pondera-se ainda que o delito teria sido cometido com o emprego de duas armas de fogo, cujas quais foram apreendidas pela Polícia Militar, e em concurso de agentes, o que certamente, dificultou sobremaneira a capacidade de defesa e reação da vítima”.  



    A prisão preventiva do paciente foi levada a efeito em 28.11.2021.  



    5. Em 16.8.2022, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o Habeas Corpus n. 1013593-33.2022.8.11.0000, constatou excesso de prazo da prisão preventiva do paciente e concedeu a ordem em parte para substituí-la pelas seguintes medidas cautelares diversas: “(a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; (d) monitoração eletrônica”. Em 20.8.2022, o alvará de soltura do paciente foi cumprido.  



    6. Em 14.11.2023, o juízo de origem da Primeira Vara da comarca de Campo Novo do Parecis/MT designou audiência de instrução e julgamento para 4.3.2024 e manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente.  



    Em 4.3.2024, “foi realizada a audiência de instrução e julgamento e foi deferido o pedido de prova postulado pelo paciente, de ‘quebra de sigilo dos telefones da vítima JEFERSON MARIUSSI (065-9992-5111) e dos demais corréus ICARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO (telefone: 
(065-99975-3680), RAFAEL ALVES DOS SANTOS (065-99643-5355) e MAGNO BOUDNY DE BRITO SILVA (65-99650-9593), objetivando a triangulação de ERBs, com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27/10/2021 (data do crime), do horário das 16h às 22h’; bem como designado a continuidade do ato para o dia 26.4.2024 (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 – ID 143355099)”.  



    Em 26.4.2024, “em continuidade da instrução, foram ouvidas testemunhas e reiterado o pedido de ofícios às empresas de telefonia, requisitando as informações indicadas na decisão de ID 143355105, consignando as advertências sobre o crime de desobediência (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 – ID 153861049)”.  



    Em 3.6.2024, “foi indeferido o pedido da defesa do paciente para que houvesse detalhamento técnico dos relatórios apresentados ao considerar que ‘a prova em questão foi produzia atendendo a pedido das partes, podendo, qualquer delas, analisá-las, extrair conclusões, elaborar relatórios e persuadir o juízo valendo-se de seus próprios meios’ e foi reiterado a requisição de ofício à empresa de telefonia OI S/A. (Ação Penal nº 1002766-41.2021.8.11.0050 – ID 157713795)”.  



    A defesa do paciente postulou, então, ao juízo de origem da Primeira Vara da comarca de Campo Novo do Parecis/MT novamente a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente. Esse pedido foi indeferido, em 25.10.2024:



    “(...) Pois bem, o acusado está em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se verifica, em análise perfunctória, constrangimento. 



    Além disso, o feito caminha em ritmo regular, não havendo excessiva morosidade na tramitação e, ao menos no presente momento, a manutenção do monitoramento imposto é medida de rigor, ante ao crime em análise. 



    Outrossim, INDEFIRO o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do acusado DANILO BATISTA DEKERT”.  



    7. Essa decisão foi mantida em segunda instância, com denegação do Habeas Corpus n. 1031281-37.2024.8.11.0000 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em 14.11.2024, com os seguintes fundamentos:



    “(...) O paciente DANILO BATISTA DEKERT foi preso preventivamente, em 28.11.2021, pela prática, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo], adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador adulterado (Incidente Processual nº 1002765-56.2021.8.11.0050 – Mandado de Prisão - ID 71633330). 



    (…) O paciente encontra-se sob monitoramento eletrônico desde 20.8.2022, ou seja, há mais de 2 (dois) anos. 



    O juízo singular informou, nos autos deste HC, que a instrução processual aguarda a resposta de ofício enviado à empresa de telefonia, a fim de possibilitar a quebra de sigilo dos telefones da vítima e dos demais corréus [MAGNO BOYDNY DE BRITO SILVA, RAFAEL ALVES DOS SANTOS e ÍCARO DIONATAN GOMES CABRAL DE MELO]. 



    O magistrado, pontuou, ainda, que a quebra de sigilo telefônico objetiva a triangulação de ERBs, com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27.10.2021 [data do crime], do horário das 16h às 22h, para posterior designação de continuidade da instrução e interrogatório dos denunciados (ID 251122798). 



    Registre-se que essa prova faltante [quebra de sigilo telefônico para a triangulação de ERBs, com latitudes, longitudes e azimutes, da data de 27.10.2021] foi requerida dela própria defesa do paciente. 



    Além disso, percebe-se que o juízo da causa tem impulsionado o processo de maneira adequada, não se verificando a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 



    Ao que parece, portanto, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo para a instrução provocada pela defesa (STJ, Súmula 64). 



    Ademais, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção do paciente, se comparada à prisão processual, a qual anteriormente estava submetido (TJMT, HC 1006621-76.2024.8.11.0000 – Relator Des. Hélio Nishiyama – 11.4.2024). 



    Sob outra ótica, não há desproporcionalidade na manutenção do monitoramento eletrônico por mais de 2 (dois) anos, conforme entendimento jurisprudencial que admite tal medida como alternativa razoável à prisão preventiva em casos de crimes graves, como o homicídio qualificado (STJ, HC n. 873.917/CE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 6.9.2024). 



    Não bastasse, o prazo para a conclusão da instrução não tem cunho absoluto e nem desfruta da condição de improrrogabilidade [ou seja, não é mera questão aritmética], de modo que se afigura pertinente oportunizar o encerramento da instrução processual, ao menos, na primeira fase do Tribunal do Júri (STJ, RHC n. 193.144/CE – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 21/10/2024). 



    Sublinhe-se que para o encerramento da instrução processual faltam apenas a resposta da empresa de telefonia OI S.A., a oitiva de uma testemunha e os interrogatórios dos réus, a evidenciar “prognóstico de breve finalização da fase probatória’ (TJMT, HC NU 1015042-89.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 18.7.2023). 



    Assim sendo, impõe-se preservar a medida cautelar [monitoração eletrônica]”.  



    8. Esse julgado foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o julgado objeto da presente impetração:



    “(...) No caso, como visto, a prisão preventiva foi relaxada por excesso de prazo em decisão proferida em 16/8/2022 pelo Tribunal de origem, sendo estabelecido o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a monitoração eletrônica com uso de tornozeleira, notadamente ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. 



    De fato, segundo o que se colhe dos autos, o paciente é acusado de homicídio triplamente qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso proibido em concurso material e concurso de agentes. 



    Ademais, a par da elevada gravidade dos fatos em questão, as decisões precedentes reconhecem a complexidade do feito, o qual envolve uma pluralidade de réus (4) e de delitos, redundando em um natural, ainda que indesejado, prolongamento da marcha processual. 



    Embora o paciente tenha ficado preso por alguns meses (de 27/12/2021 a 19/8/2022), foi libertado por ordem do Tribunal estadual que entendeu haver excesso de prazo, mesmo diante de crimes graves, com penas em abstrato elevadas e que estão sendo apurados em uma ação penal complexa. 



    Veja-se, portanto, que permanecem os motivos para a prisão para resguardar a ordem pública, risco que ainda persiste e deve ser afastado por meio das medidas cautelares que foram impostas, entre elas o monitoramento eletrônico.



    (…) Diante do contexto dos autos e ausente qualquer mudança do quadro fático ou alegação nova que permita se entender pela desproporcionalidade ou total desnecessidade das medidas cautelares em vigor, sobretudo diante dos indicativos de periculosidade social do acusado, envolvido em delitos de elevada reprovabilidade, não se vislumbra razões para acolher o pleito defensivo”.  



    9. Pelo demonstrado nestes autos, a medida cautelar de monitoramento eletrônico, contra a qual se insurge a defesa na presente impetração, justifica-se, além da necessidade de resguardar a instrução criminal, pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada. Como ressaltado nas instâncias antecedentes, o paciente é acusado da prática “de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e emprego de arma de fogo], adulteração de sinal identificador de veículo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com sinal identificador adulterado”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para a aplicação de medida cautelar de monitoramento eletrônico, adotada no lugar da medida mais gravosa de constrição cautelar da liberdade, no juízo de razoabilidade e de necessidade feito nas instâncias antecedentes.  



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.  



    Para rever os pressupostos da medida cautelar de monitoramento eletrônico na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    11. Quanto ao alegado excesso de prazo da medida cautelar de monitoramento eletrônico, também não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo, nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.  



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, levada a efeito em 20.8.2022, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não mostram ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem.  



    Foram ressaltadas pelas instâncias antecedentes a gravidade concreta dos fatos apurados, a periculosidade do paciente e a complexidade do feito na origem. Ademais, consta dos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos que a instrução criminal está na iminência de ser encerrada, faltando “apenas a resposta da empresa de telefonia OI S.A., a oitiva de uma testemunha e os interrogatórios dos réus, a evidenciar ‘prognóstico de breve finalização da fase probatória’”.  



    Pelo demonstrado, a tramitação do processo na origem 
desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.  



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora